Tribunal: TJDFT
Processo: 0728571-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728571-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS JOSE MARTINS AGRAVADO: BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRIS JOSE MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do processo n.o 0706092-37.2021.8.07.0004, proposto contra BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI e OUTROS, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente em suspender as cobranças do empréstimo consignado. Eis o teor da decisão recorrida: “(...)Recebo a emenda. À Secretaria para que exclua do polo passivo as pessoas de VERA LUCIA GOMES GERALDO e de BLUE SERVIÇOS CADASTRAIS E DE COBRANÇA EIRELI. Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não esclarecidas as responsabilidades de cada réu acerca da suposta fraude levantada pelo autor, bem como os detalhes da própria fraude em si, sendo certo que a pretensão antecipatória constitui-se em matéria que carece de dilação probatória, o que prejudicado em sede de cognição sumária. Ademais, admite o demandante que várias das tratativas teriam se dado por meio telefônico, mediante concessões verbais e outras escritas, mas com vício de consentimento, questões que dependem de dilação probatória. De mais a mais, pretende a suspensão dos descontos do empréstimo contratado perante o BANCO PAN, todavia não aborda a restituição da quantia recebida em conta, a qual espontaneamente teria transferido a terceiro, questões que também demandam mais esclarecimentos, o que possível somente em sede de instrução processual. Se não bastasse, o requerente pretende o arresto de bens considerando parcelas vincendas, ou seja, quantias ainda não descontadas ou pagas, que ainda não geraram prejuízo líquido efetivo, o que prejudica o pedido formulado. Igualmente, não demonstrada qualquer dilapidação de patrimônio das requeridas apto a ensejar a concessão de constrições antes da constituição de título judicial. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Preclusa esta decisão, citem-se e intimem-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito (...)” id. 99574308, dos autos de origem. Nas razões recursais (id. 28777549), a parte autora, inconformada com a decisão originária, e no intuito de reverter o comando monocrático, defende a reforma da decisao agravada a fim de suspender os descontos das parcelas averbadas na folha de pagamento no valor de R$ 697,35 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), referente ao empréstimo consignado realizado no Banco PAN. Argumenta, para tanto, ter demonstrado a responsabilidade das requeridas, ora agravadas, no alegado evento danoso, sendo certo que jamais assinou qualquer contrato com o Banco Pan, ou outorgou procuração para que terceiros assinasse contrato em seu nome, sendo nulo o contrato firmado no valor líquido de R$28.521,89, a ser pago em 96 parcelas no valor de 697,35, totalizando a quantia de R$66.945,89. Acrescenta, quanto a fraude, ter esclarecido que os representantes da empresa agravada BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, correspondente bancária, a contataram oferecendo uma oportunidade de cessão de crédito, com assunção de dívida. Na ocasião, a agravante, acreditando tratar-se de empresa idônea, já que munida das informações pessoais da agravante, firmou contrato com a agravada para que fosse realizado empréstimo consignado junto ao Banco Pan, no valor de R$28.521,89, devendo a agravante repassar a quantia para a agravada, obrigando-se a agravada a efetuar o pagamento das 18 (dezoito) parcelas no valor de R$ 855,80 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), além de pagar 78 (setenta e oito) parcelas no valor de R$ 697,35 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), sendo ambos os pagamentos realizados diretamente na conta corrente de titularidade da agravante. No entanto, afirma a recorrente que a parte agravada descumpriu com o acordado, a partir da segunda parcela, deixando de efetuar depósito que havia se comprometido em contrato. Tece arrazoado sobre o ato ilícito, ressaltado meio implementado pela agravada para perfectibilizar a fraude. Nesses termos, requer seja deferido efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender os descontos das parcelas averbadas em sua folha de pagamento no valor de R$697,35, referente ao empréstimo consignado realizado no Banco Pan. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida a parte agravante. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. De início, cabe destacar que, a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na origem, a Agravante IRIS JOSE MARTINS ajuizou ação declaratória c/c reparação de danos e pedido de tutela antecipada, em desfavor dos agravados, pleiteando a nulidade do contrato de cessão de crédito/débito firmado com a BLUE e a nulidade do contrato de empréstimo firmado de forma fraudulenta com o Banco Pan, além da condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais. Para tanto, afirmou ter sido induzida a firmar um empréstimo de forma fraudulenta com o Banco Pan e transferir o valor creditado de R$28.521,89 para a empresa Blue, que se comprometera a pagar mensalmente as parcelas. No entanto, a partir da segunda parcela, o contrato foi desonrado pela agravada Blue, informando a autora, ora agravante, que a requerida Blue e outras pessoas jurídicas do mesmo ramo, estavam respondendo criminalmente pelas condutas praticadas em desfavor dos consumidores, conforme narrativa do Ministério Público, nos autos da denúncia oferecida contra os agravados (processo no penal no 0722404-34.2020.8.07.0001). Nesse contexto, registra que, muito embora tenha demonstrado indícios de fraude e de envolvimento da instituição financeira agravada no esquema fraudulento, por não ter assinado qualquer contrato com o Banco Pan, o Juizo a quo indeferiu a tutela de urgência, consistente em suspender o empréstimo consignado. Passo a análise do pleito liminar. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de tutela antecipada, decorreu do entendimento no sentido de ser necessário esclarecimentos acerca do envolvimento das empresas na suposta fraude que vitimou a agravante. Especificamente quanto ao pedido formulado em desfavor do Banco Pan, referente a suspensão dos descontos do empréstimo da parcela de R$697,35, o indeferimento da pretensão liminar pelo Juizo a quo pautou-se, em princípio, no fato de a agravante ter realizado por seu livre arbítrio o empréstimo, ao transferir o valor à empresa agravada. Pois bem, compulsando os autos, em um juízo sumário de cognição, observo que a pretensão da autora, ora agravante, está baseada na premissa de que o empréstimo consignado, realizado junto ao Banco Pan, ocorreu mediante celebração de contrato alegadamente nulo, em contexto fraudulento, do que aparenta caracterizar condutas implementadas por uma organização criminosa mantida pelas empresas requeridas. Com efeito, em que pese os argumentos tecidos pela recorrente, no sentido de ser vítima de uma fraude, tenho que as alegações recursais não prescindem de uma análise mais aprofundada, a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo, especialmente após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, oportunidade em que o contexto fático narrado pela recorrente poderá estar melhor esclarecido. Do mesmo modo, embora possível, em tese, a suspensão dos descontos do empréstimo consignado efetuado em desfavor do consumidor vítima de fraude, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento ao que estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de falha na prestação dos serviços da instituição financeira, o que, na hipótese, em uma análise preambular, não se evidenciou. Além do mais, e especialmente, em relação ao aspecto da urgência, não vislumbro, tampouco foi adequadamente demonstrado, o dano efetivamente imposto a recorrente, que justifique, desde logo, o acolhimento da medida requerida. Sendo assim, ausente ao menos um dos requisitos indispensáveis para o deferimento da medida recursal de urgência, qual seja, o risco imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por ora, o indeferimento da medida se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à d. Juíza de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora